Tribunal: TJSP
Processo: 1000964-63.2023.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro de vida. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Pretensão de recebimento de indenização securitária pela morte do filho do autor (segurado principal), falecido aos 47 anos de idade. Filho que era casado, maior de 21 anos na data de sua morte, não era incapacitado física ou mentalmente para o trabalho e tampouco constava como dependente na

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro de vida. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Pretensão de recebimento de indenização securitária pela morte do filho do autor (segurado principal), falecido aos 47 anos de idade. Filho que era casado, maior de 21 anos na data de sua morte, não era incapacitado física ou mentalmente para o trabalho e tampouco constava como dependente na declaração de rendimentos do imposto de renda do segurado principal. Situação dos autos expressamente excluída da cobertura. Cláusulas redigidas com o destaque necessário nas condições gerais do seguro. Autor que acostou à inicial a apólice, evidenciando ter sido informado, no campo "observações", de maneira clara e adequada, como acessaria as condições gerais do seguro pela Internet. Observância do art. 6o, III, do CDC. Ausência de abusividade. Indenização indevida.

Apelo não provido.